Tribunal: TJES
Processo: 0001357-60.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001357-60.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), com a imposição de pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. O apelante busca a absolvição dos crimes imputados por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, dano qualificado e desobediência; (ii) avaliar a validade dos depoimentos de agentes públicos como meio de prova; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim unificado, auto de apreensão, laudo químico, fotografias e depoimentos colhidos na fase judicial, é suficiente para sustentar a condenação, demonstrando a autoria e a materialidade dos crimes.
4. O depoimento de agentes públicos, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui presunção de veracidade e validade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O crime de tráfico de drogas restou caracterizado pela apreensão de 335,5g de cocaína distribuída em 208 microtubos plásticos, circunstância que evidencia o propósito de mercancia, além da fuga e das condições de transporte da substância ilícita.

6. O delito de desobediência ficou demonstrado pela inobservância da ordem de parada dada pelos agentes da Guarda Municipal, caracterizando o desrespeito à determinação legal de autoridade pública.

7. O crime de dano qualificado foi comprovado por meio de prova testemunhal e fotografias que evidenciaram o dano à viatura pública, mesmo diante da impossibilidade de realização de perícia direta devido ao pronto conserto do veículo.

8. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível, pois as circunstâncias fáticas demonstram a dedicação habitual do réu ao tráfico, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelo histórico de envolvimento reiterado com o crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O conjunto probatório, incluindo os depoimentos de agentes públicos corroborados por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, dano qualificado ao patrimônio público e desobediência.

2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias concretas evidenciam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

3. O dano qualificado ao patrimônio público pode ser demonstrado por prova testemunhal e documental quando não for possível a realização de perícia direta devido ao conserto imediato do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, arts. 163, parágrafo único, III, e 330; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 100.571/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/02/2019, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg-REsp nº 1.996.108/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/09/2022, DJe 15/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001357-60.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATEUS SOUZA DIAS, ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA
em face da r. sentença (ID 12172754) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 163, parágrafo único, inc. III, e 330, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões (ID 12172768), o apelante

pugna pela absolvição de todos os delitos imputados por ausência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões (ID 12172772) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12222738) pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que (ID 12172690):

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de setembro de 2023, por volta de 09h45min, próximo ao campo do Botafogo no bairro Nova Bethania, os denunciados traziam consigo e tinha em depósito material entorpecente em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que na data dos fatos, a Guarda Municipal fazia patrulhamento na região próxima ao Campo do Botafogo quando avisou uma motocicleta vindo em direção contrária, conduzida pelo denunciado Adriano e tendo com carona o denunciado Mateus, sendo que este estava sem utilizar capacete.

Diante dos fatos, a GMV deu ordem de parada, fez o cerco e quando um dos agentes desembarcava do veículo, o denunciado Adriano acelerou a motocicleta para empreender fuga, colidindo com a lateral da viatura, causando dano ao patrimônio público.

Ato contínuo, após colidirem com a viatura, os denunciados foram arremessados ao chão. Todavia, levantaram e continuaram a fuga a pé, desobedecendo novamente a ordem de parada, sendo que Adriano conseguiu escapar e Mateus, que fugiu para o lado oposto, conseguiu somente dispensar materiais que não foram arrecadados durante a sua fuga.

Ao ser capturado, durante busca pessoal, lograram êxito em arrecadar com o denunciado Mateus 08 (oito) pinos de cocaína. Já retornando à motocicleta, puderam identificá-la como pertencente à Adriano, além de arrecadarem junto da mesma duas sacolas contendo 100 (cem) pinos de cocaína cada.

Durante atendimento, o denunciado Mateus narrou que encontrava-se no Campo do Botafogo e teria pedido carona à Adriano, confirmando a propriedade do veículo.

Face ao exposto, verifica-se que os denunciados se encontram incursos, a princípio, nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigos 163, p. único, III e 330 do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma descrita pelo
Parquet
.

A
materialidade

dos crimes
restou demonstrada por meio do Boletim Unificado (p. 09/13); do Auto de Apreensão (p. 24/25), do Auto de Constatação Provisório (p. 26); das fotografias (p. 36/37), todos constantes no ID 12172688, bem como do Laudo Químico (ID 12172705).

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o apelante aduz que lhe foi imputada a autoria apenas com base na informação prestada pelo corréu
Mateus Souza Dias
aos agentes da Guarda Municipal durante a abordagem, não havendo prova nos autos de que ele era o condutor da motocicleta.

Quanto ao crime de desobediência, o recorrente argumenta que a condenação está lastreada unicamente no depoimento dos agentes da Guarda Municipal.

Já em relação ao delito de dano ao patrimônio público, o apelante alega a ausência de prova da materialidade, vez que o laudo pericial acostado aos autos não comprovou a existência de qualquer avaria na viatura da Guarda Municipal.

Contudo, a
autoria do
s
crime
s
restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

No caso, os Agentes da Guarda Municipal confirmaram que era o apelante, presente na audiência, quem conduzia a motocicleta e desobedeceu a ordem de parada por eles emitida, vindo a colidir e danificar a viatura da Guarda Municipal quando ultrapassou o bloqueio feito na via de circulação.

Dessa forma, não há dúvidas de que o recorrente desobedeceu a uma ordem legal emitida por funcionário público no exercício de suas função.

Insta ressaltar que o direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

Nessa linha,
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ - REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Nesse mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO APENAS DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PENA-BASE REDUZIDA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DO RÉU RAMON. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime na posse da res furtiva. 2. Em que pese a alegação de que não sabiam que os demais corréus iriam praticar os crimes de roubo, vale lembrar que o vínculo subjetivo necessário para a caracterização do delito não se confunde com o ajuste prévio que pode, ou não, estar presente no caso concreto. Pelas provas dos autos é possível verificar que os apelantes aderiram à empreitada criminosa enquanto ela estava ocorrendo, já que permaneceram no veículo durante os eventos delitivos, estando presentes, portanto, todos os requisitos necessários para sua caracterização como coautores das práticas delitivas. 3. Não há que se falar em participação de menor importância, apta a ensejar a diminuição da pena em comento já que as provas coligadas nos autos indicam que a participação dos réus na subtração do patrimônio das vítimas não foi de menor importância, tendo função crucial para o desfecho positivo do crime. 4. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". 5.É possível extrair da prova colhida que Deivison estava na condução do veículo, fato confirmado pelo próprio réu em Juízo.
Assim, resta clara a consumação do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), tendo em vista que o réu não obedeceu à ordem dos guardas municipais. No entanto, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta no que tange a Ramon e Brainy por ausência de dolo, uma vez que não restou comprovado que eles desobedeceram a ordem de parada dada pelos guardas municipais. Como visto, era o réu Deivison que estava na condução do veículo, devendo somente ele ser condenado pelo crime do art. 330 do CP. 6.
Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Em Juízo, o réu afirmou apenas que o carro era de do menor e não sabia que o carro era produto de ilícito. 7. Extrai-se dos autos que as vítimas foram abordadas pelos réus no mesmo dia, na mesma cidade, sendo que eles estavam utilizando um veículo quando se aproximaram para subtrair os bens das vítimas, sendo que nas duas oportunidades o menor L. descia do carro e abordava as vítimas. Desta forma, por estarem presentes os requisitos legais atinentes à ficção criminosa do crime continuado, eis que os dois crimes de roubo foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e contra duas vítimas distintas, além do crime de corrupção de menor, deve aplicada a regra do art. 71, parágrafo único do CP aumentando a pena em 1/5 (um quinto). 8. Pena-base reduzida pela ausência de fundamentação idônea. Menoridade relativa reconhecida em favor do réu Ramon. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013259-94.2019.8.08.0035, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Ademais, os Agentes afirmaram que encontraram uma sacola amarrada na motocicleta, próximo ao tanque de combustível e outra sacola caída próximo ao veículo, dentro das quais havia pinos contendo cocaína, sendo também apreendida a mesma droga em poder do corréu
Mateus Souza Dias
, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo recorrente.

Nesse sentido:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento preventivo pela Avenida Nossa Senhora Aparecida e quando entraram na Rua das Palmas se depararam com dois indivíduos de motocicleta que vinham em sentido oposto e o carona estava sem capacete; que estava conduzindo a motocicleta era o Adriano que está presente na audiência; que o Mateus estava na garupa e sem capacete; que então deram ordem de parada e eles continuaram prosseguindo; que foi feito o bloqueio; que o condutor acelerou o veículo e colidiu com a viatura; que quando desembarcaram da viatura eles se evadiram do local; que quem conduzia a motocicleta era o acusado Adriano; que o acusado Mateus estava na garupa e sem capacete; que quando Mateus se evadia iam caindo objetos de seu bolso; que aparentavam ser pinos de cocaína; que na revista pessoal foi encontrado com Mateus 8 pinos de cocaína; que a motocicleta foi vistoriada e foi encontrada uma sacola com 100 pinos de substância análoga a cocaína e estava amarrada próxima ao filtro de ar; que a outra sacola foi encontrada caída próximo a motocicleta; que era o garupa que segurava a sacola que estava caída próxima a motocicleta; que conhecia Mateus de vista, porém, nunca o abordou; que a viatura foi danificada na parte do para-lamas; que não sabe a proporção do dano, porque a viatura tem seguro, mas foi bastante danificada; que tiraram fotos da viatura; que caiu uma sacola das mãos de Mateus quando a moto caiu; que Mateus ia dispensando materiais a medida que corria; que Mateus foi alcançado em uma escadaria; que não sabe a quem pertencia o celular porque estava dentro da sacola; que confirma o teor de seu depoimento prestado em sede policial; que a motocicleta foi removida; que não conseguiram abordar Adriano; que Mateus disse que a droga não lhe pertencia e que apenas tinha pegado uma carona com Adriano, embora estivesse trazendo consigo uma sacola; que não conseguiram interrogar Adriano porque ele não foi alcançado; que foi encontrada uma sacola presa na motocicleta conduzida por Adriano; que a outra sacola foi dispensada por Mateus na queda; que a motocicleta era de propriedade de Adriano e era ele quem pilotava; que não conseguiram alcançar Adriano, porém, o próprio acusado Mateus falou que era Adriano quem pilotava a motocicleta; que a sacola estava amarrada próxima ao tanque, na posição da perna do condutor [...]

(Depoimento do Guarda Municipal Flávio Pereira do Rosário)

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento e avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o garupa estava sem capacete; que foi dada a ordem de parada e os indivíduos não pararam; que empreenderam fuga e colidiram com a viatura; que o acusado Mateus conseguiu ser alcançado; que não localizaram o acusado Adriano; que com Mateus foi encontrada uma quantidade de drogas; que foi encontrada uma sacola na carenagem da motocicleta e outra sacola caiu com a colisão; que foi o outro agente que abordou o acusado Mateus; que a motocicleta pertencia a Adriano; que a viatura foi danificada [...]

(Depoimento do Guarda Municipal Jean Bergamini Rodrigues)

Portanto, ao contrário do que aduzido pelo recorrente, a condenação não está embasada em depoimentos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), mas nas circunstâncias fáticas constatadas no momento da abordagem e na prova oral, haja vista que os agentes da Guarda Civil Municipal foram firmes em afirmar que era o apelante quem estava conduzindo a motocicleta utilizada no transporte das substâncias entorpecentes e, após desobedecer a ordem de parada, colidiu na viatura, danificando o para-lamas.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente nos crimes de tráfico de drogas e de desobediência, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Com efeito, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Por outro lado, quanto ao crime de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (208 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos, com massa total de 335,5g, nas quais foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina), a fuga do recorrente do local e o histórico criminal do apelante (condenado em 1ª instância pela prática do crime de tráfico de drogas nas ações penais nº 0001003-69.2022.8.08.0050 e 0001502-19.2023.8.08.0050) demonstram que o fim era de comércio.

Subsidiariamente, o recorrente pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O chamado “
tráfico privilegiado
” é um benefício concedido ao réu quando são atendidos os seguintes requisitos cumulativos:
(i)
ser primário;
(ii)
ter bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar à atividade criminosa; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

Na hipótese, o Magistrado afastou o tráfico privilegiado ao apelante, sob o fundamento de que ele
“
se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que foi condenado em dois processos por tráfico de drogas (0001502-19.2023.8.08.0050 e 0001003-69.2022.8.08.0050), ambos nesta Comarca estando em grau recursal”
.

Contudo, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF, RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

Ocorre que, não obstante o entendimento do STJ
“no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não possa ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, na espécie, há outras evidências nos autos que demonstram a dedicação do réu à prática da traficância, como meio de vida”
(STJ; AgRg-REsp 1.996.108; Proc. 2022/0103204-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/09/2022; DJE 15/09/2022).

Na hipótese, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável no caso concreto em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, além do notório envolvimento do réu em atividades criminosas de forma habitual.

Nessa toada, cita-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS NºS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 6.
Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, somada à posse de grande volume de dinheiro em espécie sem origem comprovada e outros apetrechos geralmente usados no tráfico, demonstra a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o benefício da redução de pena
. [...]

(
STJ; AREsp 2.339.592; Proc. 2023/0120928-7; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03.12.2024; DJE 24.12.2024
) - destaquei

Diante de tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Por fim, sabe-se que o crime de dano é crime material, ou seja, exige a produção de resultado, uma vez que deixa vestígios, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para a configuração da tipicidade da conduta do agente.

Contudo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Desaparecido os vestígios oriundos da ação delitiva, pelo pronto reparo dos danos causados, inviável a realização de perícia e possível o seu suprimento com prova oral, na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal"
(RHC n. 100.571/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).

No caso, o exame pericial realizado não atestou a ocorrência de danos ao patrimônio público, eis que a viatura policial foi consertada logo após os fatos.

A despeito de o exame pericial não ter atestado nenhum dano, verifica-se que a materialidade do delito ficou devidamente evidenciada por exame indireto, corroborado pelos relatos das testemunhas, bem como pelas fotografias (p. 34/35 de ID 12172685), que não deixam dúvida alguma quanto ao dano causado à viatura policial. Nesse mesmo sentido, em caso análogo: STJ - HC: 812329, Relator: JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 19/06/2023.

Destarte, na hipótese, é dispensada a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva, a qual é suficientemente demonstrada pela prova oral e pelas fotografias juntadas aos autos. Calha frisar que não é razoável exigir que se aguarde a perícia para o conserto de um veículo usado para a segurança pública.

Outro não é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. LAUDO PERICIAL SUPRIDO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE AGUARDAR CONSERTO DE VIATURA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação sedimentada pelo STJ, nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Por outro lado, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. (STJ, HC 499.388/SC, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). 2.
A ausência de prova pericial sobre as avarias sofridas na viatura não obsta o reconhecimento da materialidade do delito, quando o dano restar demonstrado por outros elementos probatórios (TJAL, Revisão Criminal 0809236-14.2020.8.02.0000, Rel. José Carlos Malta Marques, Julgamento: 27/07/2021, Publicação: 29/07/2021), o que restou configurado pelo boletim unificado, pela prova testemunhal e pelas imagens acostadas aos autos, as quais deixam incontestes os danos ocasionados no compartimento de segurança da viatura RP 3495.
3.
O caso atrai a aplicação do art. 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva, a qual é suficientemente demonstrada pela prova oral e pelas fotografias acostadas aos autos, porque, a meu ver, não é razoável exigir que se aguarde a perícia para o conserto de um veículo usado para a segurança da sociedade, mormente considerando que atualmente enfrentamos uma situação alarmante na segurança pública, com deficit de pessoal e equipamentos
. 4. A depredação de uma viatura policial possui alta ofensividade social, pois o ônus do conserto é arcado pela coletividade e o cumprimento da função do bem avariado (compartimento de segurança da viatura) fica prejudicado até o reparo devido, não correspondendo à finalidade do
jus puniendi
a absolvição pela ausência de materialidade do delito, quando há provas evidentes do dano sofrido, ainda que não realizado exame de corpo de delito, o qual pode ser suprido pela prova testemunhal e pelas fotografias acostadas aos autos, nos termos do art. 167 do CPP. 5. A autoria do crime de dano qualificado é evidenciada pelas palavras dos policiais prestadas tanto em seara policial quanto em Juízo, as quais possuem credibilidade probatória e devem prevalecer sobre as negativas do acusado, mormente porque a Defesa não trouxe elementos aptos a infirmá-las. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES; APCr 0000005-79.2018.8.08.0038; Relª Desig. Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)
- destaquei

Como aduzido pelo Ministério Público em contrarrazões,
“
o contundente conjunto fático-probatório dos autos comprovou, no mínimo, o dolo eventual
do recorrente em causar danos à viatura policial, pois, ao empreender fuga em alta velocidade na motocicleta,
ultrapassou o bloqueio feito pelos agentes da Guarda Municipal, assumindo, assim, o risco de colidir com
veículos ou pessoas que estivessem à sua frente, o que de fato ocorreu, ocasionando os danos na viatura”
.

Assim, restando demonstrada a ocorrência dos delitos, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.